Tribunal: TJSP
Processo: 2167045-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxas de Coleta de Resíduos Sólidos não Residenciais e de Drenagem de Águas Fluviais – Exercícios de 2013 a 2017 - Exceção prévia de executividade parcialmente acolhida - Ilegitimidade passiva - Obrigação pessoal – Responsabilidade daquele que usufruiu do fornecimento dos serviços – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2167045-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SEMASA SERVIÇO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE, é agravado
OSNI DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167045-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.154
Agravo de Instrumento no 2167045-97.2020.8.26.0000
Agravante: Serviço Municipal de Saneamento Básico Ambiental de
Santo André SEMASA
Agravado:
Osni de Almeida
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Taxas de
Coleta de Resíduos Sólidos não Residenciais e de Drenagem de
Águas Fluviais Exercícios de 2013 a 2017 - Exceção prévia de
executividade parcialmente acolhida - Ilegitimidade passiva -
Obrigação pessoal Responsabilidade daquele que usufruiu do
fornecimento dos serviços
Decisão mantida
Recurso
desprovido.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1 relativa a Taxas de Coleta de Resíduos Sólidos não
Residenciais e de Drenagem de Águas Fluviais, dos exercícios de 2013 a
2017, acolheu parcialmente exceção prévia de executividade para reconhecer
a ilegitimidade passiva do executado em relação aos créditos tributários
vencidos até março de 2013, porque não usufruiu dos serviços no período em
que o imóvel permaneceu locado a terceiro. A agravante alega legitimidade
passiva do executado para responder integralmente pelos débitos tributários,
porque é o proprietário do imóvel e não atualizou o cadastro de contribuinte
no período em que alugou o imóvel a terceiro, daí propugnando pela reforma
da decisão para que a execução prossiga integralmente (fls. 01/07).
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pelo agravado.
Relatado.
1 Valor da causa em maio de 2018: R$ 3.914,94

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167045-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não merece provimento.
A exigência da taxa tem como fato gerador a utilização,
efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao
contribuinte ou posto à sua disposição, nos termos do art. 77, do CTN.
Portanto, não se trata de obrigação propter rem, pois o
débito recai na pessoa do destinatário e consumidor de tais bens e serviços,
independentemente de quem seja o titular do domínio, sendo de rigor o
reconhecimento da ilegitimidade passiva em relação ao executado, até porque
inconteste que o imóvel encontrava-se alugado no período mencionado,
devendo a responsabilidade pelo pagamento das aludidas despesas recair na
pessoa daquele que se beneficiou diretamente pelo fornecimento dos serviços,
como já decidiu esta Corte:
ILEGITIMIDADE PASSIVA Execução fiscal relativa
a taxa de resíduos sólidos domiciliares - TRSD, dos exercícios de
2003 a 2005, ajuizada em face do atual proprietário do imóvel, que
o adquiriu em 21.08.2007 Ilegitimidade passiva do executado,
por não ser o gerador de resíduos sólidos - Utilização do serviço
de coleta de lixo que não possui natureza "propter rem", tratando-
se de tributo vinculado, de maneira que somente pode ser exigido
de quem, efetivamente, produziu o lixo e usufruiu do serviço de sua
coleta e remoção
Artigo 77 do CTN - Exceção de pré-
executividade acolhida Extinção da execução fiscal em relação
ao agravante determinada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2226643-50.2018.8.26.0000; Relator (a): FORTES
MUNIZ; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro:
15/04/2019)
Por fim, não prospera o argumento de descumprimento
da obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de
contribuintes, pois a exequente dispõe de todo o aparato administrativo para
confirmar dados sobre o executado, antes de ajuizar a ação, não se cogitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167045-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de ônus processual como entende a apelante, prejudicadas as demais
alegações.
Daí porque, nega-se-provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator